Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR SENAI CONTRA O CONSÓRCIO BRASILIA 2014. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, E PELO QUAL A AGRAVANTE OBRIGOU-SE A PAGAR 50% DO DÉBITO, PROPORCIONAL À SUA RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO, QUE RESULTOU NA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que conheceu dos embargos de declaração da agravante opostos, em face de decisão que reconheceu a natureza tributária do crédito exequendo, para integrar os fundamentos das razões de decidir, sem conferir, no entanto, efeitos infringentes. 1.1. A agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para determinar expressamente que o prosseguimento do cumprimento de sentença não atinja, de forma alguma, a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, em razão do que restou devidamente acordado entre as partes e do integral cumprimento da obrigação por ela assumida, na qualidade de consorciada.

2. Em consonância com o art. 264 do Código Civil, há “solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. 2.1. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

3. No caso dos autos, a solidariedade está prevista no instrumento de consórcio firmado entre as empresas, no qual fixou-se que ambas as consorciadas teriam responsabilidade solidaria por débitos fiscais, administrativos, trabalhistas, previdenciários e ambientais pertinentes ao empreendimento.

4. O art. 275 do Código Civil explicita que o credor tem direito de “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 4.1. Esse é o caso dos autos, no qual a agravante quitou parte da dívida. Assim, em tese, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 4.2. No entanto, de acordo com o art. 282 do Código Civil, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um dos devedores.

5. As partes apresentaram termo de acordo que estabelecia o pagamento de 50% do débito, proporcional à responsabilidade da empresa no Consórcio Brasília 2014. 5.1. Nos itens 8 e 9 do acordo entabulado resta expressa a renúncia do agravado à solidariedade em razão da agravante.

6. Ante o adimplemento de 50% da obrigação pela agravante e a expressa renúncia à solidariedade pelo agravado, não há que se cogitar em direcionar a execução em face do patrimônio daquela.

7. Precedente: “(...)Na hipótese, apesar de ter havido responsabilidade solidária entre as consorciadas com relação à obrigação vindicada na fase de conhecimento, deixou de haver solidariedade em razão do acordo firmado com apenas uma das empresas devedoras, homologado por sentença, visando a quitação integral da obrigação vindicada na inicial. 4. Realizada transação para quitação integral do débito com apenas uma das devedoras solidárias, não tem o ajuste força obrigacional com relação a quem não firmou o negócio jurídico, havendo exoneração da solidariedade na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (07228463720198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2020).

8. O agravo deve ser provido para determinar que o prosseguimento da execução não atinja o patrimônio da agravante, ante o adimplemento de 50% da obrigação e a expressa renúncia à solidariedade pelo agravado.

9. Agravo de instrumento provido.